Tribunal: TJDFT
Processo: 0721895-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721895-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ONCOTEK - INSTITUTO DE TRATAMENTO E PESQUISA ONCOLOGICA LTDA, EDUARDO JOHNSON BUARQUE, ERIKA BEATRIZ MAGALHAES JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., SERRA BONITA IMOVEIS LTDA - EPP DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois sequer formulado pedido no processo de origem, em que o segundo e a terceira agravantes recolheram as custas iniciais de R$ 716,75. Comprovem, pois, os agravantes a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entendam necessários. Outrossim, esclareçam a pertinência subjetiva da primeira agravante para figurar como recorrente, tendo em vista que não compõe o polo ativo da demanda de origem (Proc. 0711317-76.2023.8.07.0001). Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR